Tribunal: TJDFT
Processo: 0738553-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0738553-71.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO HARMONIA RESIDENCIAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB, contra decisão unipessoal desta Relatoria (Id 54349890) que, nos termos do art. 932, III, c/c 1.003, § 5o, ambos do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, não conheceu do recurso de apelação interposto pela ora recorrente em razão da intempestividade. Este o teor da decisão agravada, no que interessa (Id 54349890): (...) Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Feitas essas breves observações, anoto que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Explico. Segundo o regramento dos arts. 219, 224 e 1.003, do CPC, os prazos serão contados em dias úteis (dia de realização de expediente forense), com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento; e, quanto à interposição de recurso, fluirão da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. Verifico, no caso em exame, que houve dupla intimação da CAESB, a saber: a primeira, com a publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico (DJe); e, posteriormente, pela ciência da apelante via sistema. Segundo certificado no Id 47994924, a sentença dos embargos de declaração foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 20/04/2023 (quinta-feira) e considerada publicada no dia seguinte em que houve expediente forense, em 24/04/2023 (segunda-feira). Iniciou-se, por conseguinte, o prazo recursal em 25/04/2023 (terça-feira). Desse modo, o termo final para a interposição da apelação seria 16/05/2023 (terça-feira). De acordo com a informação colhida do Processo Judicial Eletrônico de 1o grau, foi registrada a ciência da ré Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB em 27/04/2023 da “expedição eletrônica" de 17/4/2023. Pois bem. A Portaria GC 160, de 11/10/2017, que “Regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito daJustiça do Distrito Federal e dos Territórios”, no que interessa, dispõe: Art. 2o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. [...] Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. (grifos nossos) A Portaria GPR 239, de 7/1/2019, que “Regulamenta o cadastramento de empresas e de entidades, públicas e privadas, para o recebimento de citações e de intimações de forma eletrônica no âmbito da segunda instância da Justiça do Distrito Federal e Territórios”, prevê: Art. 2o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. [...] Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. (grifos nossos) Na Lei 11.419/06, que dispõe “sobre a informatização do processo judicial” encontra-se a previsão de que: Art. 4o - Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. [...] § 2o - A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. (grifos nossos) Mister asseverar que, segundo o disposto nos artigos 270 e 272 do Código de Processo Civil, as intimações realizam-se, preferencialmente, por meio eletrônico: Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. (...) Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. Nesse contexto, a melhor exegese dos normativos em tela converge no sentido de que o prazo recursal, na espécie, deve ser contado a partir da publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico, por força do preceptivo inserto no dispositivo legal acima transcrito de que a publicação eletrônica substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para qualquer efeito legal, ressalvados os casos de vista pessoal. Ressalto que as normas internas (Portaria GC 160/2017 e Portaria GPR 239/2019), excepcionam, no que tange à substituição de qualquer outro meio de publicação oficial, os casos previstos em lei. Realizada a intimação por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, nos moldes do § 2o do art. 4o da Lei 11.419/2006, esta substitui qualquer outro meio de publicação oficial, a qual deve prevalecer em detrimento da comunicação realizada com base em normativo inferior. Inteligência do princípio da hierarquia das normas. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Ocorrendo a intimação eletrônica e a publicação da decisão no diário oficial, prevalece esta última, uma vez que, nos termos da legislação citada, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1793767/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTAGEM DE PRAZO. INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA. PREVALÊNCIA SOBRE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME ENTENDIMENTO ATUAL DO STJ. SÚMULA N. 168/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Estando o acórdão embargado de acordo com a jurisprudência atual desta Corte no sentido de que que deve prevalecer a intimação realizada pela imprensa oficial quando houver também a intimação pela via eletrônica, tem incidência o disposto no verbete n. 168/STJ. 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EAREsp 1448288/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2019, DJe 04/02/2020) Este Tribunal, com o mesmo entendimento, já decidiu: APELAÇÃO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SALDO DEVEDOR. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. APELAÇÃO DO RÉU. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. I - A publicação na decisão no Diário de Justiça Eletrônico prevalece sobre a intimação eletrônica porque substitui qualquer outro meio de comunicação oficial, conforme disciplina o art. 4o da Lei 11.419/2006 [...]. (Acórdão 1369727, 07080886220208070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. SISTEMA ELETRÔNICO. DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. MOMENTO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONTEÚDO DA DECISÃO. PREVALÊNCIA. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu da apelação por restar patente a sua intempestividade. 2. Havendo duplicidade de intimação via sistema eletrônico (PJE) e Diário da Justiça Eletrônico (DJE), deve prevalecer esta última ou o que ocorrer primeiro, porquanto é o momento que o intimado tem ciência inequívoca quanto ao integral conteúdo da decisão, à luz do art. 4o, §2o, da Lei no 11.419/2006 e dos art. 60 do Provimento no 12/2017 do TJDFT. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1305203, 07041271020208070020, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 10/12/2020) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA PJE. 1. A intimação realizada por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico - DJe prevalece sobre qualquer outro meio de comunicação, conforme art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/06, inclusive a intimação eletrônica, efetivada por meio do Sistema PJe, em data posterior. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1291426, 07046847120188070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no DJE: 23/10/2020) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA PJE E POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO DO ADVOGADO. NULIDADE. PRECLUSÃO. I. No processo eletrônico, as intimações são realizadas por meio eletrônico (Resolução CNJ no 185/2013, art. 19), podendo ser enviadas via Sistema PJe e via Diário da Justiça Eletrônico, conforme dispõe o art. 4o da Lei 11.419/2006. II. O art. 4o, § 2o, da Lei no 11.419/2006 estabelece que a publicação pelo Diário de Justiça Eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para efeitos legais, exceto os casos em que a lei exige intimação pessoal. III. Logo, havendo intimação eletrônica via Sistema PJe e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, sob pena de se conferir prerrogativa de intimação/vista pessoal além dos casos discriminados no CPC. Precedentes. IV. Nos termos do art. 278 do CPC, "A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão", motivo pelo qual não encontra guarida no ordenamento jurídico a denominada nulidade de algibeira. V. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1309793, 07082291820198070018, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 22/1/2021). Nesse cenário, vale rememorar que, conforme certificado no Id 47994924, a sentença recorrida foi disponibilizada no DJe em 20/4/2023 (quinta-feira) e considerada publicada no dia seguinte em que houve expediente forense, em 24/04/2023 (segunda-feira). Iniciou-se, por conseguinte, o prazo recursal em 25/4/2023 (terça-feira). Desse modo, a apelação deveria ter sido interposta até 16/5/2023 (terça-feira), mas o foi em 17/5/2023 (Id 47994925), de modo que flagrantemente intempestivo se mostra o recurso, porque aviado fora do prazo previsto no art. 1003, § 5o, do CPC. Gize-se, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre concretamente. Diante do exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.003, § 5o, do Digesto Processual Civil, e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso manifestamente inadmissível, pois que intempestivo. (...) (grifos no original) Em razões recursais (Id 55228492), defende a agravante, em suma, a tempestividade da interposição da apelação. Aduz que o término da contagem do prazo recursal ocorreu em 19/05/2023, considerando o dia 27/04/2023 como a data da ciência da sentença de 1o grau pela ora agravante. Sustenta, ademais, a preferência das intimações realizadas por meio de consulta ao portal. Diz constar no próprio portal de intimações do TJDFT o prazo final como sendo o dia 19/05/2023. Cita decisões nas quais a comunicação via portal foi indicada como preferencial por representar a principal fonte de informação dos advogados em relação aos trâmites do feito. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do agravo interno para reformar a decisão unipessoal desta Relatoria, que não conheceu da sua apelação, cuja tempestividade quer seja reconhecida. Não houve apresentação de contraminuta ao agravo interposto, tendo decorrido o prazo para a agravada em 23/2/2024 (Id 56145672). É o relatório do necessário. Decido. Segundo estabelece o art. 1.021, § 2o, do CPC e o art. 265, § 3o, do Regimento Interno deste TJDFT, pode o relator exercer juízo de retratação acerca da decisão por ele proferida quando vislumbrar fundamentos hábeis para tanto. Nesse diapasão, em análise mais detida sobre a matéria aventada, tenho que deve ser reconsiderada a decisão ora agravada. Explico. Vinha eu sustentando que, em caso de dupla intimação da parte, com a publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico (DJe), e, posteriormente, pela ciência do apelante via sistema, o prazo recursal deveria ser contado a partir da publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico. Assim eu afirmava por força do preceptivo inserto no art. 4o, §2o, da Lei n. 11.419/06, o qual estabelece que a publicação eletrônica substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para qualquer efeito legal, ressalvados os casos de vista pessoal; bem como por excepcionarem as normas internas (Portaria GC 160/2017 e Portaria GPR 239/2019), no que tange à substituição de qualquer outro meio de publicação oficial, os casos previstos em lei. Ocorre que essa compreensão não mais se encontra afinada com a atual jurisprudência da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, a qual pacificou, em sede de embargos de divergência, que, em caso de duplicidade de intimações, a data da intimação por meio do portal eletrônico prevalece sobre a data da publicação no Diário de Justiça Eletrônico. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial. (EAREsp n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19/5/2021, DJe de 9/6/2021.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS. PORTAL ELETRÔNICO PREVALECE SOBRE O DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STJ. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO A CASOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É intempestivo o recurso de apelação protocolizado após o prazo de 15 dias úteis, de acordo com o art. 1.003, § 5o, c/c o art. 219, caput, e 994, I, do CPC de 2015. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que havendo duplicidade de intimações eletrônicas nos autos, prevalece a feita pelo portal eletrônico em detrimento àquela realizada pelo Diário de Justiça eletrônico (EAREsp n. 1.663.952/RJ). 3. A mudança de entendimento jurisprudencial não se confunde com a alteração normativa, de modo que a aplicação do novo posicionamento aos casos ocorridos anteriormente não representa afronta ao princípio da segurança jurídica, uma vez que a jurisprudência apenas interpreta norma previamente existente, não configurando a nova orientação jurisprudencial criação de regra inédita. Precedente. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 2119081/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS. PORTAL ELETRÔNICO QUE PREVALECE SOBRE O DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PARTE, ENTRETANTO, QUE NÃO COMPROVA A INTIMAÇÃO PELO PJE POR MEIO DE DOCUMENTO HÁBIL. INTEMPESTIVIDADE. RECONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Havendo duplicidade de intimações, prevalece aquela feita pelo portal eletrônico (EAREsp n. 1.663.952/RJ). 2. O recorrente não juntou qualquer documento que comprovasse sua efetiva intimação pelo portal eletrônico, de modo que mera alegação sem qualquer suporte probatório é inócua para atestar a tempestividade do recurso. 3. O print de tela ou a imagem de página extraídos da internet e inseridos na petição do recurso também não se revela hábil a comprovar a data de publicação pelo sistema PJe. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1910904 / DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.) No mesmo sentido, colhe-se julgados deste e. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. PREVALÊNCIA DA DATA DA INTIMAÇÃO POR MEIO DO PJE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE RECURSAL. INCABÍVEL. SEGREDO DE JUSTIÇA. NÃO CONFIGURADO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADES NÃO PAGAS. TRANCAMENTO OU CANCELAMENTO DO CURSO. NÃO DEMONSTRADO. ABANDONO DO CURSO. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. MULTA CONTRATUAL. NÃO ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em caso de duplicidade de intimações, a data da intimação por meio do portal eletrônico prevalece sobre a data da publicação no Diário da Justiça Eletrônico, considerando-se como dia a quo do prazo recursal o dia útil seguinte à ciência da intimação eletrônica, nos termos do art. 231, V do Código de Processo Civil. Precedentes. (...) (Acórdão 1732029, 07372447820228070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICO. LEI 11.419/2006. DUPLA INTIMAÇÃO. SISTEMA ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA. PRECEDENTES. STJ. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento segundo a qual "o termo inicial de contagem dos prazos processuais, em caso de duplicidade de intimações eletrônicas, dá-se com a realizada pelo portal eletrônico, que prevalece sobre a publicação no Diário da Justiça (DJe). (STJ. Corte Especial. EAREsp 1.663.952-RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 19/05/2021; Info 697). " 2. Verificado que a intimação eletrônica por meio de portal próprio (PJe), foi realizada antes da publicação no DJe, ela deve prevalecer para fins de contagem do prazo recursal. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1698169, 00015699519998070003, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3 a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no PJe: 17/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sob a reportada perspectiva, a fim de aplicar o entendimento expresso uniforme da Corte Superior, reconheço a prevalência da intimação realizada pelo portal eletrônico sobre a publicação no Diário da Justiça (DJe), em caso de duplicidade de intimações eletrônicas. Assim, na hipótese, ao se analisar a informação colhida do Processo Judicial Eletrônico de 1o grau, constata-se ter a agravante Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB registrado ciência da “expedição eletrônica” em 27/04/2023. Com efeito, tendo em conta a data da intimação realizada pelo portal eletrônico (27/04/2023, quinta-feira) e o dia do começo do prazo recursal (28/04/2023, sexta-feira), é de se ter como termo final o dia 19/05/2023 (sexta-feira), em face do feriado de 01/05/2023. Nesse sentido, como a apelação foi interposta em 17/05/2023, é imperativo reconhecer sua tempestividade. Com tais considerações, em juízo de retratação, com amparo no § 2o do art. 1.021 do CPC, RECONSIDERO a decisão catalogada no Id 54349890, que não conheceu da apelação interposta pela ora agravante em razão da intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Retornem conclusos os autos oportunamente para análise do recurso de apelação. Brasília, 30 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora